Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-82.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001695-82.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (RECORRIDO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), KELLY ZOPELARO BARTOLOMEI - CPF: 051.627.499-66 (RECORRIDO), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GARCEZ - CPF: 824.794.965-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001695-82.2017.8.11.0037

Origem:

Juizado especial cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ZETTA FROTAS LTDA

Recorrido(s):

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI

KELLY ZOPELARO BARTOLOMEI

ESTADO DE MATO GROSSO (revel)

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Resta afastada a preliminar já arguida em contestação e superada pelo juiz a quo. Tendo em vista a recorrente ser locadora do veículo que se envolveu no acidente, responde solidariamente, nos termos da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal: “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por estes causados a terceiros, no uso do carro locado.” Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT:

“No caso de acidente ocorrido com veículo locado, tanto o locador quanto o locatário respondem pelos danos solidariamente, possuindo ambos legitimidade para estar em juízo.”

(TJ-MT - APL: 00099628320088110002 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/06/2016)

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE DE PARTE - LOCAÇÃO - SOLIDARIEDADE - PRELIMINAR AFASTADA - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO - DANO E PREJUIZOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS.

No caso de acidente ocorrido com veículo locado, locador e locatário respondem pelos danos solidariamente, possuindo ambos legitimidade para estar em juízo. Tem-se como publicado pelo DJE o dia seguinte a sua disponibilização, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil seguinte à publicação. Comprovado a dano e o nexo causal, bem como o prejuízo advindo do ato, é de ser condenado o autor pelo danos materiais causados.”

(TJ-MT, Ap 71744/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/06/2014).

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VEÍCULO LOCADO PELA ROTAM – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente se insurge quanto à condenação por danos materiais. No entanto, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme consta nos autos, na data de 24/03/2017 os Recorridos Pedro Emilio Bartolomei e Kelly Zopelaro Bartolomei estavam transitando pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá e, ao passarem pelo Hotel D’Luca, pararam no semáforo para fazer o retorno em frente ao posto de combustível Idaza.

Ao abrir o sinal o Recorrido Pedro, que estava dirigindo, acelerou para continuar a trafegar, mas instantaneamente foi abalroado pela viatura da Polícia Militar (ROTAM), veículo Trail Blazer (Placa -PSR 4571), que vinha na contramão da via e em alta velocidade em razão de estar em perseguição a uma moto.

A viatura era locada pela recorrente. Tanto os recorridos como a seguradora deles tentaram resolver a questão na via administrativa, não sendo possível ante a negativa injustificada de resolução pela recorrente.

Ao elaborar o BO foi narrado o acidente da seguinte forma:

Dessa forma, em análise ao BO elaborado pelos policiais, afasta-se a alegação da recorrente no sentido de que a responsabilidade do acidente é do recorrido.

Por fim, quanto a irresignação em relação ao dano material, trata-se de mero inconformismo, nada trazendo para afastar os valores impostos na sentença.

Conforme sentenciando pelo juiz a quo, o valor de R$ 9.434,10 (nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) refere-se a:

a) Valor de R$ 2.576,00 – franquia do seguro.

b) Valor de R$ 1.860,00 – serviços de táxi no período em que os recorridos ficaram privados do uso de seu veículo (de 24/03/2017 a 26/04/2017).

c) Valor de R$4.998,10 – dano material quanto a desvalorização do bem na proporção de 5% do valor de tabela de venda do veículo (FIPE), qual seja: R$ 99.962,00(...) (referência abril/2017).

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme ampla documentação acostada pelo recorrido. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 9.434,10 (nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data do arbitramento, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo desembolso.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou em sede de sessão de julgamento seu desinteresse no feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020